Tribunal: STJ
Processo: 5002230-77.2019.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116377 - SP(2025/0464358-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento quanto à aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP),
com incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada natureza híbrida
do
-A do CPP, com efeitos penais benéficos e caráter de matéria de ordem
art. 28
pública, autoriza o afastamento da exigência de prequestionamento para o
conhecimento de recurso especial que discute a aplicação do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de natureza híbrida do
-A do CPP e de retroatividade
art. 28
do benefício não afasta o requisito de prequestionamento na instância especial,
sendo firme a orientação de que matérias de ordem pública também exigem prévio
debate na origem, à luz das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Ausente o requisito processual do prequestionamento, não há como
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o
ANPP, nem como conhecer da alegada violação ao
-A do Código de Processo
art. 28
Penal.
5. Diante da manutenção da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
impõe-se a preservação da decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de recurso
especial que discute a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), ainda
que se trate de matéria de ordem pública e de norma de natureza híbrida com efeitos
penais benéficos.
CPP,
-A, caput e § 14;
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
;
.
Súmula 282/STF Súmula 356/STF
STJ, AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.487.930/SP
Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56537094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c241ca9-2d53-4c46-bf9f-757067a702bb

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56537094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c241ca9-2d53-4c46-bf9f-757067a702bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116377 - SP(2025/0464358-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento quanto à aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP),
com incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada natureza híbrida
do
-A do CPP, com efeitos penais benéficos e caráter de matéria de ordem
art. 28
pública, autoriza o afastamento da exigência de prequestionamento para o
conhecimento de recurso especial que discute a aplicação do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de natureza híbrida do
-A do CPP e de retroatividade
art. 28
do benefício não afasta o requisito de prequestionamento na instância especial,
sendo firme a orientação de que matérias de ordem pública também exigem prévio
debate na origem, à luz das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Ausente o requisito processual do prequestionamento, não há como
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o
ANPP, nem como conhecer da alegada violação ao
-A do Código de Processo
art. 28
Penal.
5. Diante da manutenção da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
impõe-se a preservação da decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56537092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: c4c65997-a573-4e6c-8fd1-b8d91926fb15

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de recurso
especial que discute a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), ainda
que se trate de matéria de ordem pública e de norma de natureza híbrida com efeitos
penais benéficos.
CPP,
-A, caput e § 14;
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
;
.
Súmula 282/STF Súmula 356/STF
STJ, AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.487.930/SP
Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS GUIMARÃES DOS
SANTOS, contra decisão de fls. 365-366, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, por ausência de prequestionamento quanto ao acordo de não persecução penal (ANPP),
com aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
Sustenta a parte agravante que o óbice do prequestionamento deve ser mitigado
porque o
-A do Código de Processo Penal tem natureza híbrida, com efeitos penais
art. 28
benéficos sujeitos à retroatividade e porque a necessidade de manifestação sobre o ANPP em
processos em curso foi consolidada pelo Tema Repetitivo
e pelo Plenário do STF no
1.098/STJ
HC 185.913/DF.
Afirma que o tratamento do ANPP é matéria de ordem pública, passível de
conhecimento por esta Corte ainda que não tenha havido debate prévio na origem. Alega, ainda,
que a decisão monocrática antecipou indevidamente juízo de não cabimento do ANPP com base
em antecedentes, quando a verificação dos requisitos deve ocorrer na instância de origem pelo
membro do Ministério Público com atribuição, assegurada a revisão do
-A, § 14, do CPP.
art. 28
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e
determinar o conhecimento do agravo em recurso especial, viabilizando a análise da alegada
violação ao
-A do CPP e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação
art. 28
sobre o ANPP (fls. 374-379).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica ao fundamento de falta de
prequestionamento (fls. 389-391):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO
. PARECER PELO
DECISUM
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – Esse Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento no sentido de que "para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à
a fim de especificar em
ratio decidendi
que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
,
AREsp n. 2.498.984/SC
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
), o que não se verifica no caso em análise. No mesmo sentido: AgRg no
4/6/2024.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.491.927/PA
em
DJEN de
– Parecer pelo desprovimento do agravo
18/2/2025,
25/2/2025.
regimental.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56537092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: c4c65997-a573-4e6c-8fd1-b8d91926fb15

O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
Com efeito, inexiste qualquer indicação de trechos do acórdão recorrido que
demonstrem o prévio enfrentamento do tema, nem a interposição de embargos de declaração
para provocar o tribunal local.
A alegação de natureza híbrida do
-A e de retroatividade do benefício não
art. 28
afasta o requisito de prequestionamento na instância especial. Ao contrário, a orientação desta
Casa é firme quanto à vedação de supressão de instância mesmo em matérias de ordem pública:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
DESPROVIDO. [...] 3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF. 4.
...] (AgRg no
Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento. [
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.487.930/SP
DJe de
)
8/10/2024,
16/10/2024.
No que toca à crítica de juízo antecipado de não cabimento do ANPP por
antecedentes, a decisão monocrática apenas registrou argumento constante das contrarrazões
ministeriais, sem afastar o fundamento autônomo que sustenta o não conhecimento por falta de
prequestionamento. Sem o requisito processual, não há como determinar remessa dos autos ao
Ministério Público ou conhecer da suposta violação ao
-A.
art. 28
Diante disso, deve-se manter, na íntegra, a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56537092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: c4c65997-a573-4e6c-8fd1-b8d91926fb15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0464358-9
AREsp 3.116.377 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1210010003432019051 50022307720194036002
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850<5881113506@
2025/0464358-9 - AREsp 3116377 Petição : 2026/0014932-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:46:50
Código de Controle do Documento: 48D851F5-C80A-4C32-93E8-17EFBE56B3C8